Tribunal: CARF
Processo: 11020.723733/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723733/2013-27
ACÓRDÃO
3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANOLE CEREAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Eduardo Gargiulo Ornelas
Santiago, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, fls. 02/10, que constituiu o crédito tributário total de R$ 581.652,97,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 30/11/2013.
No Relatório de Auditoria Fiscal, e-fls. 426/432, a autoridade fiscal assim
contextualiza a autuação:
Mediante análise dos arquivos digitais da contabilidade do contribuinte, constatou‐
se a existência de empréstimos cedidos envolvendo a fiscalizada e a empresa
Germani Alimentos LTDA., CNPJ 90.058.082/0001‐ 18, sua controladora.
Os empréstimos identificados constavam na conta‐ corrente contábil 1214000001 ‐
Germani Alimentos Ltda. A empresa fiscalizada foi intimada, por meio do Termo de
Início de Fiscalização (fls.11/12),ciência em 18/03/2013, a apresentar os contratos
de mútuos.
Em resposta a fiscalizada não apresentou contratos de mútuos, mas declaração de
que “... (Germani Cereais) efetuou apenas adiantamentos de valores para a
empresa Germani Alimentos Ltda, pois a mesma possui 99,99% das quotas da
Germani Cereais Ltda, tratando‐ se de coligada e controladora. Apenas o
lançamento contábil foi tratado como empréstimo” (fl.15).
...
Atendendo à intimação a fiscalizada trouxe diversas notas fiscais, às fls.101/172,
que majoritariamente demonstram que os fatos contábeis por eles lastreados se
pode resumir a:
- a crédito de 2542000003 Empréstimos Coligadas, aquisição de trigo em grão,
fretes vinculados de produtores rurais com destino a Germani Cereais.
- a débito de 2542000003 Empréstimos Coligadas, venda de fabricação própria de
farinha de trigo de Germani Cereais para Germani Alimentos.
...
Os documentos apresentados mostram que as operações contábeis registravam
movimentação de recursos financeiros, como transferências bancárias e
pagamentos de serviços ou de compras em nome da outra empresa. Logo,
ocorrendo transferências financeiras, independentemente de haver ou não
contrato, ou estas sendo registradas em conta corrente, mesmo que resultantes de
adiantamentos para pagamentos a terceiros, ou ainda ocorrendo operações com
mercadorias, matérias‐ primas ou outras coisas fungíveis, está configurado o
capital financeiro posto à disposição de outra pessoa jurídica.
Com base no acima descrito, ocorrendo transferências financeiras,
independentemente de haver ou não contrato, ou estas sendo registradas em conta
corrente, mesmo que resultantes de adiantamentos para pagamentos a terceiros,
ou ainda ocorrendo operações com mercadorias, matérias‐ primas ou outras coisas
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
3
fungíveis, está configurado capital financeiro posto à disposição de outra pessoa
jurídica e a ocorrência do fato gerador do IOF sobre operações de crédito.
Outrossim, os registros contábeis da fiscalizada evidenciam que as remessas dos
valores dos recursos financeiros disponibilizados enquadram‐ se na modalidade de
crédito rotativo, ou seja, não se tratavam de empréstimos em montante fixo com
prazo de retorno definido, mas, sim, de diversas cessões de crédito parciais e
quitações, igualmente, parciais.
...
Assim, tais operações de crédito, contabilizadas pela fiscalizada, estão sujeitas à
incidência do IOF, cuja base de cálculo, neste caso, é o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês (art. 7o, inciso I, alínea a”, do
Decreto n.o 6.306/2007), tributado à alíquota de 0,0041%.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
Como se observa do que consta do Relatório de Auditoria Fiscal, o lançamento foi
lavrado tendo por pressuposto a existência de contratos de mútuo entre a
Impugnante e sua coligada e controladora.
Ocorre, porém, que a Impugnante não mantém contrato de mútuo com sua
coligada, o que é confirmado pela Fiscalização, a qual reconhece que não há
contrato de mútuo formalizado entre as empresas.
Ainda, a relação mantida entre as empresas não se caracteriza como contrato de
mútuo, caracterizando sim como contrato de conta corrente, onde há remessa
mútua de numerário entre as empresas com finalidade específica.
...
Da conceituação apresentada não restam dúvidas de que as operações de crédito
sujeitas à incidência do IOF são só e somente aquelas nas quais haja participação
de instituição financeira ou da Comissão de Valores Mobiliários.
Portanto, não íntegra a base de cálculo prevista constitucionalmente operações
entre particulares, na medida em que estas não se constituem efetivamente em
nenhuma das hipóteses de incidência do IOF.
...
É manifesta a intenção do legislador ordinário de alargar a base de cálculo do IOF,
para que o imposto passe a incidir sobre operações de mútuo entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, igualando, como se isto fosse
possível, às operações de crédito efetivadas por instituições financeiras, Primeira e
fundamental inconstitucionalidade e ilegalidade verificada nos termos do artigo 13
da Lei n° 9.779/99, decorre da pretensão de igualar contrato de mútuo entre
pessoas jurídicas e/ou físicas com operações de crédito realizadas por instituições
financeiras.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-105.384, de 02 de março de 2020, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
IOF. INCIDÊNCIA. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS. MÚTUO.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas
instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa
jurídica e pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Granole Cereais Indústria e Comércio Ltda. interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o
seguinte:
Pelo exposto, a Recorrente requer respeitosamente a Vossas Senhorias que
recebam o presente recurso, para julga-lo totalmente procedente, reformando a r.
decisão recorrida, com o cancelamento do lançamento lavrado contra si, pelos
fatos e fundamentos expostos.
Pede deferimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES FISCALIZADAS E DA INCIDÊNCIA DO IOF
Conforme supra relatado, a fiscalização lavrou o auto de infração objeto dos
presentes autos, com base nos seguintes fundamentos de fato e de direito:
Mediante análise dos arquivos digitais da contabilidade do contribuinte,
constatou‐se a existência de empréstimos cedidos envolvendo a fiscalizada e a
empresa Germani Alimentos LTDA., CNPJ 90.058.082/0001‐18, sua controladora.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
5
Os empréstimos identificados constavam na conta‐corrente contábil 1214000001 ‐
Germani Alimentos Ltda. A empresa fiscalizada foi intimada, por meio do Termo
de Início de Fiscalização (fls.11/12), ciência em 18/03/2013, a apresentar os
contratos de mútuos.
Em resposta a fiscalizada não apresentou contratos de mútuos, mas declaração de
que “... (Germani Cereais) efetuou apenas adiantamentos de valores para a
empresa Germani Alimentos Ltda, pois a mesma possui 99,99% das quotas da
Germani Cereais Ltda, tratando‐se de coligada e controladora. Apenas o
lançamento contábil foi tratado como empréstimo” (fl.15).
Buscando elucidar a relação da transferência de recursos emiti o Termo de
Intimação Fiscal (TIF) n° 1 (fls. 29/30), ciência em 11/04/13, intimando a
fiscalizada a informar a natureza da relação jurídica ou negocial dos lançamentos
na conta‐corrente contábil Germani Alimentos Ltda. A conta razão da referida
conta contábil encontra‐se resumida abaixo.

Em resposta, a fiscalizada repisa que se trata de adiantamento de valores e a
condição social de controlada/controladora (fl.33).
Buscando melhor compreensão dos fatos contábeis, emiti os termos de
fiscalização de números 2 (fls.96/97) e 3 (fls.173/174), com ciência em 14/05/2013
e 31/07/2013, respectivamente, intimando a apresentar os documentos que
lastreavam diversos lançamentos envolvendo operações que foram lançadas como
empréstimos entre as empresas.
Haja vista a manutenção no ativo de conta‐corrente contábil para o registro
consolidado de operações com sua controladora Germani Alimentos Ltda, intimei
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
6
através do TIF n°1, a apresentar a memória descritiva dos lançamentos ali
registrados. Apresentada a relação dos lançamentos desdobrados, emiti o TIF n°2
que, por amostragem, solicitava os documentos que lastreavam os respectivos
lançamentos; esta intimação foi, ainda, necessária, pois os históricos pouco
traziam de informações sendo geralmente vagos tais como “Ref. movimento
contas a pagar”, “Ref. movimento caixa bancos”, “Ref. transf. valor de
empréstimo”, para citar alguns casos.
Atendendo à intimação a fiscalizada trouxe diversas notas fiscais, às fls.101/172,
que majoritariamente demonstram que os fatos contábeis por eles lastreados se
pode resumir a:
 a crédito de 2542000003 Empréstimos Coligadas, aquisição de trigo em
grão, fretes vinculados de produtores rurais com destino a Germani
Cereais.
 a débito de 2542000003 Empréstimos Coligadas, venda de fabricação
própria de farinha de trigo de Germani Cereais para Germani Alimentos.
Por sua vez, o TIF n°3 solicitou os documentos que lastreavam diversos
lançamentos constantes no diário auxiliar (na expectativa de melhor compreensão
dos fatos contábeis, pois continham lançamentos não‐agrupados e com histórico
melhor detalhado do fato contábil). Estes lançamentos foram selecionados por
trazerem o histórico de empréstimo à coligada em busca de melhor entendimento
da relação dos negócios empreendidos entre as empresas, especificamente o
porquê da movimentação contábil de recursos.
O atendimento da intimação foi realizado com a apresentação dos documentos às
fls.175/238 e dentre os fatos contábeis registrados verificam‐se diversas
transferências eletrônicas bancárias (TED) entre Germani Alimentos e Germani
Cereais, algumas poucas transferências de Germani Cereais para pagamentos de
prestadores de serviços da Germani Alimentos (ex. Serra Grãos Com. de Sementes
Ltda).
Os documentos apresentados mostram que as operações contábeis registravam
movimentação de recursos financeiros, como transferências bancárias e
pagamentos de serviços ou de compras em nome da outra empresa. Logo,
ocorrendo transferências financeiras, independentemente de haver ou não
contrato, ou estas sendo registradas em conta corrente, mesmo que resultantes
de adiantamentos para pagamentos a terceiros, ou ainda ocorrendo operações
com mercadorias, matérias‐primas ou outras coisas fungíveis, está configurado o
capital financeiro posto à disposição de outra pessoa jurídica.
Com base no acima descrito, ocorrendo transferências financeiras,
independentemente de haver ou não contrato, ou estas sendo registradas em
conta corrente, mesmo que resultantes de adiantamentos para pagamentos a
terceiros, ou ainda ocorrendo operações com mercadorias, matérias‐primas ou
outras coisas fungíveis, está configurado capital financeiro posto à disposição de
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
7
outra pessoa jurídica e a ocorrência do fato gerador do IOF sobre operações de
crédito.
Outrossim, os registros contábeis da fiscalizada evidenciam que as remessas dos
valores dos recursos financeiros disponibilizados enquadram‐se na modalidade de
crédito rotativo, ou seja, não se tratavam de empréstimos em montante fixo com
prazo de retorno definido, mas, sim, de diversas cessões de crédito parciais e
quitações, igualmente, parciais.
Considerando que, em sede de impugnação, a recorrente sustentou que tais
operações configuravam conta-corrente entre controladora e coligada, de modo que não estariam
sujeitas à incidência do IOF, o v. acórdão recorrido contestou a referida linha de argumentação,
colacionando posicionamentos da receita federal, decisões administrativas e judiciais, para
concluir que “sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um dos participantes,
haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte. E esse saldo está compreendido no
universo tributável pelo IOF sobre operações de crédito”. Ademais, também não foram acolhidas
as alegações relativas à inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei no 9.779/99 e à impossibilidade
de exigência do IOF sobre operações realizadas entre entidades não integrantes do mercado
financeiro.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos apresentados na
impugnação, ressaltando que o próprio Relatório de Auditoria Fiscal aponta que os valores
remetidos por uma ou outra empresa tinham finalidade específica, não se constituindo em relação
de mútuo, na qual o tomador do empréstimo tem plena liberdade para usar como bem quiser os
recursos recebidos. Diante disto, sustenta que restando “demonstrado que a relação havida entre
a Recorrente e sua controladora não se trata de contrato de mútuo, mas sim de contrato de
conta-corrente com finalidade específica, incabível a pretensão pela incidência do Imposto sobre
Operações Financeiras, por falta de base legal”.
Ainda, sustenta a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei no 9.779/99, defendendo
que “as operações de crédito sujeitas à incidência do IOF são só e somente aquelas nas quais haja
participação de instituição financeira ou da Comissão de Valores Mobiliários”.
É o que passo a apreciar.
Incialmente, cumpre destacar que o STF realizou o julgamento do RE no 590.186,
em sede de Repercussão Geral, tendo fixado a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras. Assim, restou definitivamente reconhecido pela Suprema Corte a
constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
8
restringindo às operações realizadas por instituições financeiras, em decisão transitada em
julgado, cuja observância é obrigatória aos conselheiros deste e. Tribunal Administrativo, nos
termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF.
No que se refere ao caso concreto, a recorrente defende que as operações objeto
do auto de infração são relativas à contrato de conta corrente, razão pela qual não estariam
sujeitas à incidência do IOF. Para corroborar suas alegações se limita a dizer que se trata de
remessas de numerário entre as empresas, com finalidade específica, conforme reconhecido no
próprio Relatório de Auditoria, no seguinte excerto:
Atendendo à intimação a fiscalizada trouxe diversas notas fiscais, às fls.101/172,
que majoritariamente demonstram que os fatos contábeis por eles lastreados se
pode resumir a:
 a crédito de 2542000003 Empréstimos Coligadas, aquisição de trigo em
grão, fretes vinculados de produtores rurais com destino a Germani
Cereais.
 a débito de 2542000003 Empréstimos Coligadas, venda de fabricação
própria de farinha de trigo de Germani Cereais para Germani Alimentos.
Com a devida vênia, apesar de concordar com a recorrente no sentido de que os
contratos de conta corrente são distintos dos contratos de mútuo e que os primeiros não estão
sujeitos à incidência do IOF, não foi colacionado aos autos nenhum elemento que corrobore a
existência de um contrato de conta corrente firmado entre as partes.
Vejam que além da própria recorrente informar à fiscalização que “[a] relação
negocial existente entre Germani Cereais e Germani Alimentos, é de caráter de adiantamento de
valores, já que a Alimentos é detentora de 99,99% do capital da Cereais conforme contrato social”,
a fiscalização também buscou compreender melhor a relação dos negócios empreendidos entre as
empresas, concluindo que as operações contábeis registravam movimentação de recursos
financeiros, como transferências bancárias e pagamentos de serviços ou de compras em nome da
outra empresa, configurando capital financeiro posto à disposição de outra pessoa jurídica, senão
vejamos:
Por sua vez, o TIF n°3 solicitou os documentos que lastreavam diversos
lançamentos constantes no diário auxiliar (na expectativa de melhor compreensão
dos fatos contábeis, pois continham lançamentos não‐agrupados e com histórico
melhor detalhado do fato contábil). Estes lançamentos foram selecionados por
trazerem o histórico de empréstimo à coligada em busca de melhor entendimento
da relação dos negócios empreendidos entre as empresas, especificamente o
porquê da movimentação contábil de recursos.
O atendimento da intimação foi realizado com a apresentação dos documentos às
fls.175/238 e dentre os fatos contábeis registrados verificam‐se diversas
transferências eletrônicas bancárias (TED) entre Germani Alimentos e Germani
Cereais, algumas poucas transferências de Germani Cereais para pagamentos de
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
9
prestadores de serviços da Germani Alimentos (ex. Serra Grãos Com. de Sementes
Ltda).
Os documentos apresentados mostram que as operações contábeis registravam
movimentação de recursos financeiros, como transferências bancárias e
pagamentos de serviços ou de compras em nome da outra empresa. Logo,
ocorrendo transferências financeiras, independentemente de haver ou não
contrato, ou estas sendo registradas em conta corrente, mesmo que resultantes
de adiantamentos para pagamentos a terceiros, ou ainda ocorrendo operações
com mercadorias, matérias‐primas ou outras coisas fungíveis, está configurado o
capital financeiro posto à disposição de outra pessoa jurídica.
Com base no acima descrito, ocorrendo transferências financeiras,
independentemente de haver ou não contrato, ou estas sendo registradas em
conta corrente, mesmo que resultantes de adiantamentos para pagamentos a
terceiros, ou ainda ocorrendo operações com mercadorias, matérias‐primas ou
outras coisas fungíveis, está configurado capital financeiro posto à disposição de
outra pessoa jurídica e a ocorrência do fato gerador do IOF sobre operações de
crédito.
Outrossim, os registros contábeis da fiscalizada evidenciam que as remessas dos
valores dos recursos financeiros disponibilizados enquadram‐se na modalidade de
crédito rotativo, ou seja, não se tratavam de empréstimos em montante fixo com
prazo de retorno definido, mas, sim, de diversas cessões de crédito parciais e
quitações, igualmente, parciais.
Somado a isto, a recorrente não apresenta nenhum elemento de prova que indique
(i) a intenção das partes em firmar um contrato de conta corrente ou a razão pela qual as partes
decidiram adotar um conta corrente, (ii) o registro de débitos e créditos, para promover a
movimentação dos recursos entre os correntistas, ou (iii) o encontro de contas/encerramento da
conta corrente. Verifica-se apenas remessas de valores, primordialmente, unilaterais (da Germani
Cereais para a Germani Alimentos), sem qualquer fundamentação específica por parte da
recorrente, que se limita a alegar se tratar de contrato de conta-corrente.
Por bem retratar as diferenças entre os contratos de mútuo e de conta corrente,
reproduzo os seguintes ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Galdino1:

1 Schoueri, L. E. ., & Galdino, G. (2023). IOF sobre mútuo de recursos financeiros abrange contratos de conta
corrente?. Revista Direito Tributário Atual, (53), 261–302. https://doi.org/10.46801/2595-6280.53.11.2023.2309
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
10

Conforme ilustra a Tabela 1, os contratos de mútuo e de conta corrente
distinguem-se em, pelo menos, quatro aspectos. Em primeiro lugar, a causa do
mútuo reside no uso e disponibilidade de um bem fungível, sendo que a
propriedade sobre ele é transferida ao mutuário. Por sua vez, no caso do contrato
de conta corrente, para facilitar as relações negociais entre as partes, elas
estabelecem uma conta comum (caderneta), cuidando das entradas e saídas de
créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura venham a ocorrer.
Nota-se: conforme explica Pontes de Miranda, no contrato de conta corrente, não
se pode confundir o acordo de vontades “a respeito dos lançamentos e mais
anotações” com as próprias operações realizadas pelos titulares. Assim, o objeto
desse contrato é, em verdade, de “regulação das chegadas”, já que ela possui a
função operacional de facilitar outros contratos, sendo, por isso, um “contrato
normativo”, dado que “[a] origem dos créditos e dos débitos que se lançam é
diversa da origem da conta corrente e da própria conta corrente”. Desse modo,
existe tão somente “o dever de lançar os créditos de um e de outro, e, para o outro
figurante, o de ater-se a esses lançamentos e anotações”.
Por isso, no contrato de conta corrente, eventual uso e disponibilidade de bem
fungível é contingente. Não sendo, portanto, a razão pela qual as partes
negociaram o contrato. Já, no mútuo, o motivo do acordo de vontades reside
justamente no uso e disponibilidade de bem fungível.
Em segundo lugar, enquanto o mútuo é contrato real, já que a transferência do
domínio sobre a coisa fungível é pressuposto de existência desse contrato, o
contrato de conta corrente é consensual, pois as remessas efetuadas em seu
âmbito já fazem parte da sua execução, i.e., encontram-se no plano da eficácia do
negócio jurídico, e não no da sua existência.
Em terceiro lugar, haja vista que, no mútuo, a transmissão do direito de
propriedade sobre a coisa fungível configura pressuposto de existência do negócio,
somente o mutuário possui obrigação – qual seja, a de restituir coisa equivalente
(gênero, qualidade e quantidade). Daí o mútuo ser um contrato unilateral. Por
outro lado, é marcante, no contrato de conta corrente, o fato de todos os
contratantes se obrigarem a receber as remessas e a anotá-las na conta corrente.
Justamente por isso, a conta corrente é contrato bilateral.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
11
Em quarto lugar, necessariamente o contrato de conta corrente é oneroso, ao
passo que o mútuo pode ser gratuito. Note-se: isso não significa dizer que, no
contrato de conta corrente, a onerosidade resida na cobrança de juros. A
onerosidade do contrato de conta corrente está na simplificação das relações
jurídicas de todos, de maneira que todos os contratantes auferem vantagens
econômicas com o contrato. A onerosidade no contrato de mútuo, por sua vez, só
pode residir, e apenas se assim determinarem as partes, na incidência de juros.
Além dessas considerações, prova cabal da distinção entre conta corrente e mútuo
encontra-se na disposição dos polos credor-devedor em cada um desses contratos.
No mútuo, é evidente que o mutuante é sempre o credor. É este quem empresta
coisa fungível ao mutuário, que é o único na relação a titular uma obrigação a ser
cumprida, qual seja, a de restituir coisa equivalente em gênero, qualidade e
quantidade. De modo algum se pode cogitar que o mutuante se torne devedor do
mutuário no âmbito do mesmo negócio jurídico. Sempre o credor é quem
empresta, i.e., aquele que, com a entrega da coisa, faz aperfeiçoar-se o contrato
de mútuo. Já o mutuário é sempre o devedor, pois se incorporou ao seu
patrimônio o direito de propriedade sobre a coisa fungível, devendo ele cumprir a
obrigação de restituir coisa equivalente, nos termos do art. 586 do Código Civil.
Por sua vez, no contrato de conta corrente, ninguém sabe quem é credor ou
devedor de quem até o encerramento da conta. Só é possível visualizar a situação
definitiva dos polos credor-devedor a partir da liquidação da conta. Durante a
vigência da conta-corrente, nenhuma parte pode se considerar credora ou
devedora, pois não se pode reclamar créditos isoladamente, mas apenas o saldo
final, i.e., depois de liquidada a conta. Após esse instante é que a massa
homogênea de créditos e débitos se compensa, de sorte que se iluminam os polos.
Vale destacar ainda a possibilidade de, ao fim e ao cabo, ninguém ser credor ou
devedor de ninguém, uma vez que, embora pouco provável, depois de vários
lançamentos crédito/débito, pode ser que haja a plena compensação.
Ressalte-se ainda que, no âmbito do contrato de conta corrente, sequer cabe falar
de uma espécie de “função financiadora da conta”, visto que é da própria
natureza do contrato que a disposição dos polos só se defina com o encerramento
da conta. Por isso, não há sentido em verificar, durante a vigência da conta, se
houve ou não uma movimentação desproporcional entre as partes. Novamente,
por ser um direito o envio de remessas, é faculdade das partes enviá-las, sendo,
porém, um dever recebê-las e lançá-las na conta corrente. Daí que a análise das
movimentações é incompatível com a própria natureza do contrato de conta
corrente firmado entre as partes.
Tampouco seria correto dizer que haveria um mútuo no encontro de contas em
virtude de se constatar um crédito restante para uma das partes. Além de isso não
ser uma consequência necessária, dada a possibilidade de plena compensação dos
créditos e débitos anotados na conta comum (caderneta), o que ocorre no
encontro de contas revela a natureza distinta do contrato de conta corrente em
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
12
face do mútuo. Afinal, o núcleo do contrato de conta corrente não repousa no
crédito, já que sequer se sabe se haverá um credor/devedor e, caso haja um,
quem. Enquanto a causa do mútuo reside no uso e disponibilidade de um bem
fungível, sendo que a propriedade sobre ele é transferida ao mutuário, a causa do
contrato de conta corrente está em facilitar as relações negociais entre as partes
mediante uma conta comum (caderneta), cuidando das entradas e saídas de
créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura venham a ocorrer.
[...]
Restam evidentes, assim, as diferenças entre o contrato de mútuo e o de conta
corrente em virtude da disposição dos polos. Daí a conclusão de Carvalho de
Mendonça, segundo o qual, no contrato de conta corrente, “verifica-se não estar
na intenção dos contratantes a ideia ou o pensamento do mútuo, que, aliás, põe
logo um devedor em face de um credor”, pois, naquele contrato, “não há credor
nem devedor senão no momento de ser encerrada (a conta) e depois de
balanceadas as remessas”. Dizer que o contrato de conta corrente implica uma
espécie de mútuo significa olvidar-se das características do mútuo, pois o objetivo
é justamente impedir a transferência de recursos financeiros e, mesmo quando há,
não se pressupõe a restituição desses recursos tal como exige o contrato do
mútuo, nos termos do Código Civil. Ainda, dizer que o contrato de conta corrente
implica uma espécie de mútuo significa afastar completamente a característica de
o contrato de conta corrente ser normativo no sentido de regular as entradas e
saídas de débitos e créditos, cuja origem é estranha ao próprio contrato da conta
corrente. Afinal, este é só um instrumento para se operar uma conta comum de
créditos e débitos (caderneta), evitando a todo o instante o envio de fluxos
financeiros.
Assim, restando documentalmente demonstrado se tratar de um mútuo entre
pessoas jurídicas – por ter como causa o uso e disponibilidade de um bem fungível (dinheiro),
sendo a propriedade sobre ele transferida ao mutuário - , e não sendo comprovado nenhum fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário lançado, entendo que deve ser mantida
a autuação, com base no artigo 13 da Lei no 9.779/99, c/c artigo 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto
no 6.306/07, razão pela qual voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.580 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723733/2013-27
13

Fl. 529
DF CARF MF
Original